Tribunal: TJMT
Processo: 1005025-23.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005025-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), B O S TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 30.476.364/0001-03 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA DA SILVA - CPF: 627.912.301-49 (AGRAVANTE), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DOS GENITORES DA EXECUTADA. ÔNUS DA PROVA. RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação à penhora de imóvel alegadamente caracterizado como bem de família, no bojo de execução de título extrajudicial. O imóvel

foi apontado como residência dos genitores da executada e seus filhos, sendo, segundo a agravante, o único bem utilizado como moradia da entidade familiar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o imóvel penhorado preenche os requisitos legais para ser considerado bem de família, conforme previsto na L. nº 8.009/1990, e, em consequência, se deve ser mantida ou levantada a penhora incidente.

III. Razões de decidir

3. A proteção legal conferida pela L. nº 8.009/1990 abrange o imóvel destinado à moradia da entidade familiar, ainda que o devedor não resida pessoalmente no bem, sendo suficiente que o imóvel sirva de residência permanente aos seus familiares.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o ônus de comprovar a descaracterização do bem de família recai sobre o credor, uma vez apresentados indícios mínimos da função residencial do bem.

5. A indicação de outro endereço para fins de citação ou a ausência de titularidade direta da residência por parte da executada não são suficientes
para afastar a impenhorabilidade, desde que demonstrado o uso do imóvel pela entidade familiar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel registrado sob a matrícula nº 19.239 do CRI de Jaciara/MT e determinar o levantamento da penhora.

Tese de julgamento
:

“1. O imóvel utilizado como moradia da entidade familiar é impenhorável, nos termos da L. nº 8.009/1990, ainda que o executado não resida pessoalmente no bem.

2. Apresentados elementos mínimos quanto à destinação residencial do imóvel, incumbe ao credor o ônus de comprovar a descaracterização da proteção legal do bem de família.”

Dispositivos relevantes citados:
L. nº 8.009/1990,
arts
. 1º e 5º; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.014.698/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 06.10.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.995.300/RJ, Rel. Min. Ricardo
Cueva
, 3ª T., j. 18.12.2023; STJ, REsp 2.142.338/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 11.02.2025
, TJMT 1024852-57.2024.8.11.0000,
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, J. 29/10/2024

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento
interposto
por B.O.S.
Transportes
Eireli

e
Maria Lúcia
d
a Silva
contra a
Cooperativa
d
e Crédito
d
e Livre Admissão
d
o Centro Norte
do
s Estados
d
e Mato Grosso
e
Mato Grosso Do Sul
– SICOOB, com o objetivo de reformar decisão interlocutória
do juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara
,
que rejeitou impugnação à
penhora sobre imóvel indicado como bem de família, no bojo da ação de execução de título extrajudicial
. (Decisão, id.
269737767
)

Alega
m os agravantes que a decisão recorrida
determinou o prosseguimento dos atos executivos, rejeitando impugnação em que se buscava o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel penhorado, inscrito na matrícula R/19.239. Sustentam os agravantes que o referido bem trata-se do único imóvel da segunda agravante, sendo utilizado como residência de sua entidade familiar, onde vivem seus pais idosos e seus filhos, conforme prova documental apresentada nos autos.

A
sseveram que

“
o imóvel urbano em questão, é o único da família e lá residem os pais idosos, bem como seus dois filhos, conforme já se fez prova nos autos principais
”;

Argumentam que a impenhorabilidade do bem está alicerçada na Lei 8.009/90 e que a constrição judicial atenta contra o princípio da dignidade da pessoa humana.

Pleiteiam a reforma integral da decisão agravada, com o consequente reconhecimento da impenhorabilidade e desconstituição da penhora sobre o imóvel.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id.
270081859
).

Contrarrazões da agravada pela manutenção da decisão (id.
276086859
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
execução de título extrajudicial na qual foi determinada a penhora do imóvel registrado sob a matrícula nº 19.239 do Cartório de Registro de Imóveis de Jaciara/MT. Diante da alegação da executada de que se trata de bem de família, o Juízo de 1º grau, após a análise dos documentos apresentados, rejeitou o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade e manteve a constrição sobre o bem.

A matéria devolvida ao Tribunal consiste em verificar se o imóvel preenche os requisitos da Lei nº 8.009/90 para ser considerado bem de família e, consequentemente, determinar a manutenção ou o levantamento da penhora.

Nos termos da Lei nº 8.009/90, o imóvel utilizado como residência familiar é impenhorável para a satisfação de dívidas civis, salvo nas hipóteses expressamente previstas na legislação. O artigo 1º da referida lei dispõe:

"O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei."

Importante destacar que, uma vez indicada pelo devedor a natureza de bem de família do imóvel, mostra-se equivocado exigir-se deste todo o ônus da prova, cabendo ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer a penhora.

Neste sentido:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90, ARTS. 1º E 5º). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a devedora provado suficientemente (
ab
initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar,
mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família
na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes. 3. Recurso especial provido.
" (REsp 1014698/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016,
DJe
17/10/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA .
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA .
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que incumbe ao credor o ônus da prova quanto à descaracterização do bem de família.
3. Hipótese em que a conclusão do tribunal de origem acerca da impenhorabilidade do imóvel decorreu da análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, de modo que eventual conclusão em sentido contrário dependeria do reexame de aspectos fáticos da demanda, procedimento vedado pela Súmula nº 7/
STJ .
4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1995300 RJ 2021/0330863-3, Relator.: Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023) (destaquei).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. JUÍZO QUE RECONHECE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ÚNICO IMÓVEL ENCONTRATO EM NOME DO DEVEDOR ATÉ ENTÃO. JUIZ QUE POSTERIORMENTE DEFERIU CONSTATAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO ENTENDIMENTO.
ÔNUS DO EXEQUENTE DE PROVAR QUE O IMÓVEL NÃO É DE FAMÍLIA
. AUSÊNCIA DE PROVAS ATÉ O MOMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A LEI Nº 8.009, DE 29 DE MARÇO DE 1990 estabelece o art. 1º que “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” O art. 5º dispõe que, “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. 2- Até então, apenas um imóvel foi encontrado em nome do agravado, de modo que está acobertado pela referida lei, o que, entretanto, pode ser mais bem sopesado após a constatação já determinada em primeiro grau. 3- Deve ser mantida a impenhorabilidade por ausência de elementos contrários pelo agravante, que, neste caso, tem o ônus da prova a desqualificar que o bem não é de família.
(N.U 1024852-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 30/10/2024)

Os elementos constantes dos autos indicam que o imóvel serve como residência d
os genitores da
executada, conforme demonstram as faturas de
internet e os documentos
fiscais apresentados (id.
166824298
e id.
166824297

–
autos de origem). Vejamos:

Nesse passo, uma vez apresentados elementos mínimos que indicam a utilização do bem como moradia, cabe ao credor o ônus de demonstrar que o imóvel não possui tal natureza.

Ademais, a
mera indicação de endereço diverso para fins de citação, situado na Rua Iraí, nº 950, não afasta, por si só, a proteção legal conferida ao bem de
família.

O
artigo 5º da Lei nº 8.009/90 estabelece que a impenhorabilidade recai sobre o imóvel efetivamente utilizado como moradia permanente da entidade familiar, independentemente da existência de outros domicílios ocasionais ou da escolha do devedor quanto ao local de recebimento de comunicações processuais.

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do
art. 70 do Código Civil.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE
FAMÍLIA .
IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 .
"Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90"

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.719 .457/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021,
DJe
de 11/2/2021). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1996754 RJ 2022/0106270-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2022) (destaquei)

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de residência pessoal da devedora no imóvel não afasta, por si só, a sua impenhorabilidade, desde que o bem permaneça destinado à moradia da entidade familiar, em respeito à natureza protetiva da Lei nº 8.009/90.
Confira:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. USUFRUTUO
VITALÍCIO. NU-PROPRIETÁRIA DEVEDORA QUE NÃO RESIDE NO BEM. MORADIA DOS GENITORES NA CONDIÇÃO DE USUFRUTUÁRIOS. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO. PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE MANTIDA. IMÓVEL QUALIFICADO COMO BEM DE FAMÍLIA ANTES DA ALIENAÇÃO. SITUAÇÃO INALTERADA PELA ALIENAÇÃO APONTADA COMO FRAUDULENTA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. [...]

5. O imóvel no qual residem apenas os genitores da proprietária devedora, em razão de usufruto vitalício, é considerado bem de família impenhorável
.

6.
Não é necessário que a devedora proprietária resida no bem para ele merecer a proteção do bem de família, bastando que seja o único imóvel da entidade familiar e seja utilizado com a finalidade de moradia permanente, como estabelece o art. 5º da Lei nº 8.009/1990. 7.
Sobre a fraude envolvendo bem de família impenhorável, a jurisprudência atual desta Corte entende que o parâmetro crucial para discernir se há ou não fraude contra credores ou à execução é verificar a ocorrência de alteração na destinação primitiva do imóvel - qual seja, a morada da família - ou de desvio do proveito econômico da alienação (se existente) em prejuízo do credor.

8. Assim, havendo alegação de alienação em fraude à execução envolvendo bem de família impenhorável, será necessário analisar: I) se, antes da alienação, o imóvel já se qualificava como um bem de família, não incidindo nenhuma exceção legal, como aquelas previstas no art. 3º da Lei nº 8.009/1990; e II) se, após a alienação, o imóvel manteve a qualidade de bem de família, ou seja, se continuou a servir de moradia à entidade familiar.

9. No recurso sob julgamento, os genitores da devedora residem no imóvel de propriedade desta, na condição de usufrutuários, desde 2014, quando já se qualificava como bem de família impenhorável.

(REsp n. 2.142.338/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
11/2/2025
, DJEN de 17/2/2025.)

Assim, no caso concreto, não há dúvida de que o imóvel penhorado serve à moradia da entidade familiar da executada, uma vez que seus pais residem no local e não há qualquer prova de que o bem tenha outra destinação.

Portanto, não há nos autos prova suficiente de que o imóvel penhorado não é utilizado como residência da executada, cabendo aos agravantes o ônus de demonstrar o contrário, o que não foi feito de forma cabal. Além disso, a mera existência de outro imóvel em nome da devedora não afasta, por si só, a proteção conferida pelo bem de família, conforme
dispõe o artigo 5º da Lei nº 8.009/90 e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel registrado sob a matrícula nº 19.239 do Cartório de Registro de Imóveis de Jaciara/MT, por se tratar de bem de família, e, por conseguinte, determinar o levantamento da penhora incidente sobre o referido bem

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025